Tribunal: STF
Processo: ARE 1588679
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Calúnia, difamação e injúria. Extinção da punibilidade. Recurso. interposto fora do Prazo Legal. Intempestividade. Termo inicial. Art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006. Inaplicabilidade. Art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal. Intimação do defensor com a publicação da decisão agravada na imprensa oficial. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a intempestividade do recurso extraordinário. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso extraordinário foi interposto dentro do prazo legal. 

    III. Razões de decidir

    3. O acórdão recorrido foi publicado em 15.05.2025, tendo o apelo extremo sido interposto somente em 09.06.2026, revelando a intempestividade do recurso, visto que foi apresentado fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. Precedentes. 

    4. Deflagra-se o prazo recursal no dia útil seguinte à publicação do ato decisório na imprensa oficial, nos termos dos arts. 370, § 1º e 798, §§ 1º e 5º do CPP. Precedentes.

    IV. Dispositivo

      5. Agravo regimental não provido.